Tribunal: TJDFT
Processo: 0734918-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734918-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDNA MARIA RIBEIRO COSTA, EREVELT FREITAS PONTES, ESPEDITO GUILHERME DE ARAUJO, EUCLIDES CAMARGO GOMES, EUNICE FELINTO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Em 08/11/22, após a interposição do presente AGI (15/10/22), o Juízo a quo julgou os embargos de declaração opostos pelo devedor/agravado em face da decisão agravada, reformando-a e extinguindo o processo. Logo, o processo principal foi sentenciado (id 141945512 – autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 25 de novembro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR